Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-82.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juntada de documento novo. Laudo divergente confeccionado em reclamatória trabalhista após a sentença prolatada nestes autos. Respeitado o contraditório. Apreciação admitida pelo direito. Todavia, as conclusões ali trazidas não foram capazes de infirmar o parecer do laudo oficial. V. Aresto integralmente mantido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juntada de documento novo. Laudo divergente confeccionado em reclamatória trabalhista após a sentença prolatada nestes autos. Respeitado o contraditório. Apreciação admitida pelo direito. Todavia, as conclusões ali trazidas não foram capazes de infirmar o parecer do laudo oficial. V. Aresto integralmente mantido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002748-82.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante PATRICIA APARECIDA RAMOS MARTINS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002748-82.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 2/4
VOTO No 16006
Embargos de Declaração: 1002748-82.2017.8.26.0554/50000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca Santo André
Embargante: Patrícia Aparecida Ramos Martins
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juntada de documento novo.
Laudo
divergente
confeccionado
em
reclamatória
trabalhista após a sentença prolatada nestes autos.
Respeitado o contraditório. Apreciação admitida pelo
direito. Todavia, as conclusões ali trazidas não foram
capazes de infirmar o parecer do laudo oficial. V. Aresto
integralmente
mantido.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do
art. 1.022 do NCPC. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 435/438,
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença
que julgou improcedente a demanda, acrescenta-se que a segurada opôs embargos
de declaração, requereu o deferimento da juntada de documento novo, consistente
em laudo médico confeccionado em reclamatória trabalhista após a sentença
prolatada nestes autos.
Alega a embargante, em síntese, que na ação
trabalhista os mesmos males na coluna foram analisados e o perito concluiu pela
incapacidade parcial e permanente, bem como pela presença do nexo causal.
Afirma que a conclusão esposada naquele laudo vai ao encontro dos inúmeros
exames médicos juntados. Ressalta que foram emitidas CATs pelo Sindicato e
concedidos diversos benefícios acidentários, fatos que foram desconsiderados pelo
perito judicial. No mais, a embargante reitera diversos pontos de sua apelação.
Requer o acolhimento do recurso, com efeito modificativo, para que seja
determinada a renovação da prova técnica.
O recurso é tempestivo.
Relatados. De início, considerando que o NCPC prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002748-82.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 3/4
expressamente a possibilidade de juntada de documento novo e utilização de prova
emprestada (vide artigos 372 e 435), bem como que foi respeitado o princípio do
contraditório, pois a autarquia foi intimada e teve a oportunidade de se manifestar
(fl. 74), não há óbice para a apreciação do laudo pericial confeccionado em
reclamatória trabalhista e juntado nos embargos de declaração.
No tocante a questão de fundo, nos termos do artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem
validade para se apontar, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
In casu, respeitados os argumentos trazidos pela
embargante, o V. Aresto deve ser integralmente mantido.
Com efeito, pela perícia realizada nos autos da ação
trabalhista, concluiu-se que a segurada é portadora de doença degenerativa dos
segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral, moléstia que não se
relaciona com o trabalho, bem como de hérnia discal extrusa lombossacra L5-S1,
doença “decorrente de uma sobrecarga mecânica, situação identificada em suas
atividades laborativas que demandavam a flexão do tronco para acesso à caixa com
peças em associação ao carregamento de peso” (fl. 55).
Com relação à capacidade laborativa, concluiu-se que
a “autora evoluiu com sequela funcional para a coluna vertebral, restando uma
incapacidade laborativa parcial e permanente, com restrições para o desempenho
de atividades que imponham sobrecarga para este segmento corpóreo, inclusive
com impedimento para as atividades habituais realizadas na empresa reclamada.
Há a possibilidade de reabilitação profissional e readaptação em função compatível
com suas limitações físicas” (fl. 56).
Por outro lado, no presente feito, além de um exame
clínico completo, o perito vistoriou a empregadora e não constatou fatores
agressivos para a coluna vertebral cervical e lombo-sacra.
Neste momento é importante mencionar que o fato
de a autarquia ter concedido benefício acidentário não significa que o nexo causal
não pode ser afastado por outros elementos. No caso em tela o perito do juízo após
análise in loco pôde constatar que as atividades ali desempenhadas não poderiam
ter causado ou agravado as moléstias na coluna que, em verdade, são puramente
degenerativas.
Com relação à capacidade laborativa, respeitada a
conclusão do médico trabalhista, os elementos trazidos naquele laudo não se
mostram capazes de infirmar o teor do laudo oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002748-82.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 4/4
Nota-se que o único achado do exame minucioso da
coluna foi uma “Limitação aos movimentos de flexo-extensão da coluna lombo-
sacra, em grau mínimo” (fl. 272) que, de acordo com o louvado, não é
incapacitante.
Nesse sentido, convém destacar que o STJ no bojo do
REsp. 1.109.591/SC firmou entendimento no sentido de que a incapacidade
laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Trata-se de
conceitos distintos, porque nem toda lesão gera incapacidade.
Diante de tal panorama, considerando que foram
acolhidas as conclusões relativas à perícia judicial realizada especificamente neste
processo, as quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, nada há
a justificar a renovação da prova técnica.
Convém frisar, a propósito, que “contradição”, no que
toca ao cabimento de embargos declaratórios, é aquela existente dentro do próprio
pronunciamento judicial, entre diferentes aspectos da fundamentação ou entre esta
e o dispositivo. Jamais, porém, contradição entre a decisão e “a prova dos autos” ou
o texto da lei.
Por derradeiro, ressalte-se, por fim, que o julgador não
está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas
partes, quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que
não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão
proferida esteja devidamente fundamentada1.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.